Tribunal: TJMT
Processo: 1012474-42.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012474-42.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO DIEGO BARBOSA VILELA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA LUIZA SANCHES ROSSA (VÍTIMA), ALINE CRISTINA DE SOUSA BRAGA (VÍTIMA), MARIA MADALENA DIAS DE MOURA - CPF: 707.313.861-08 (VÍTIMA), PABLO VINICIUS MENDES SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON BRYAN GOMES E GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157, §2°, INC. II E §2ª-A, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

C/C ART. 244-B (DUAS VEZES) DA LEI N. 8.069/90 C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM FACE DA TENTATIVA – INVIÁVEL – ANÁLISE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO) - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À RESTRITIVA DE DIREITOS

–
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É possível a majoração da pena intermediária
(art. 61, II, ‘h’, do CP)
, quando houver a presença de criança na prática delituosa, como no caso dos autos, na medida em que também sofreu as ameaças perpetradas quando da prática do crimes de roubo majorado.

Diante da inexistência de prova do prejuízo, não há como considerar a fundamentação empregada para a negativação da circunstância judicial, referente as consequências do crime como idônea.

Para a fixação do
quantum
de minoração referente à tentativa, deve-se perscrutar o caminho percorrido no
iter criminis
; quanto mais próxima à consumação do delito, menor será o percentual de diminuição de pena.
In casu
, restou constatado que o bem jurídico tutelado foi colocado em risco, muito próximo à consumação, de maneira que, mostra-se adequada a aplicação da fração de 1/3.

A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOAO DIEGO BARBOSA VILELA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual e condenou o apelante como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2°, inciso II e §2ªA, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c art. 244-B (duas vezes) da Lei n. 8.069/90 c/c art. 70 do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal. (Id. 147974773).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões requer:

a)

O afastamento da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal;

b)

Aplicação da fração de 2/3 (dois terços) em face da tentativa no tocante ao delito de roubo circunstanciado na forma tentada;

c)

Afastamento da valoração negativa referente a circunstância judicial “consequências do crime”, reduzindo o
quantum
da pena para próximo ao mínimo legal em face da circunstância valorada negativamente, ou, no máximo, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal, readequando a pena de multa. (Id. 147974775).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso interposto pelo apelante,
por ser a solução justa que o caso reclama
. (Id. 147974780).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso, entendendo ser medida justa.

(Id. 154259663).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
JOAO DIEGO BARBOSA VILELA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual e condenou o apelante como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2°, inciso II e §2ªA, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c art. 244-B (duas vezes) da Lei n. 8.069/90 c/c art. 70 do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal.

Emerge da exordial acusatória:

“(...)

No dia 23/08/2021, por volta de 16h00min, no estabelecimento comercial denominado “Doceria Água na Boca”, situado na Avenida Brasília, n° 1280, Bairro Jardim das Américas, nesta Capital, o denunciado JOÃO DIEGO agindo em unidade de desígnios com os inimputáveis Jadson Bryan Gomes e Gomes (17 anos) e Pablo Vinicius Mendes Santos (16 anos), tentou subtrair para si e/ou para outrem, mediante restrição à liberdade, violência e grave ameaça exercida com emprego da pistola .380 (n° de série 331924 e mais 07 (sete) munições intactas do mesmo calibre, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, não consumando a empreitada criminosa por circunstâncias alheias a sua vontade, notadamente a chegada da polícia militar no local.

Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos o denunciado JOÃO DIEGO entrou no estabelecimento comercial na companhia dos infratores Jadson Bryan Gomes e Gomes (17 anos) e Pablo Vinicius Mendes Santos (16 anos) e se passaram por clientes, pedindo uma garrafa de coca-cola de um litro. Ao notar a conduta suspeita do trio criminoso, funcionários (Tânia e Taísa) saíram pelos fundos do estabelecimento e conseguiram acionar a polícia militar, informando-os acerca do iminente roubo.

Ato contínuo, o denunciado – na companhia dos infratores – anunciou o assalto e amarrou as mãos das vítimas com presilhas, trancando as portas e levando as chaves, restringindo, portanto, a liberdade dos que ali estavam.

No curso do delito destaca-se a truculência exacerbada perpetrada pelos autores que durou cerca de 10 (dez) minutos, dizendo a todo momento que iriam matá-las.
Inclusive, em dado momento o denunciado JOÃO DIEGO chegou a colocar a arma na cabeça da filha (Cassiane) da funcionária Tânia, de apenas 06 (seis) anos de idade
.

Antes de consumar a empreitada criminosa, guarnições militares chegaram no local e realizaram o cerco, momento em que os meliantes tentaram empreender fuga pulando o muro da residência ao lado, no entanto foram alcançados e detidos em flagrante delito. Após, os policiais entraram no estabelecimento comercial e libertaram as vítimas (estavam amarradas com presilhas).

Em vasculhas pelo local os policiais militares lograram êxito em localizar e apreender a arma utilizada no roubo, sendo a pistola .380, n° de série 331924, além de um carregador e 07 (sete) munições intactas do mesmo calibre.

Conduzido à Delegacia de Polícia o denunciado JOÃO DIEGO foi interrogado, mas utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 26/27).

As vítimas Ana Luiza Sanches Rossa (fls. 10/12), Tânia Regina de Oliveira da Silva Rocha (fls. 13/15), Aline Cristina de Souza Braga (fls. 16/18) e Maria Madalena Dias de Moura (fls. 19/21) relataram como os fatos ocorreram e reconheceram o denunciado JOÃO DIEGO como sendo um dos autores do crime.

Diante do exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar JOÃO DIEGO BARBOSA VILELA, como incurso no artigo 157, §2°, inciso II e V e §2ª-A, do Código Penal, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, em concurso formal com o crime do artigo 244-B do ECA, razão pela qual requer o parquet o recebimento da presente peça acusatória e consequente instauração de ação penal, citando-o para que apresentem defesas e acompanhem o processo até final julgamento e condenação, respeitados os ditames do Código de Processo Penal.”
(Id. 147974720).

A defesa requer a exclusão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“h”
do Código Penal, alegando ausência da prática de crime contra criança, o afastamento da valoração negativa referente a circunstância judicial “consequências do crime”, reduzindo o
quantum
da pena para próximo ao mínimo legal ou aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal, a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) em face da tentativa, e, readequando a pena de multa.

Para análise, entendo necessária a transcrição da sentença na parte pertinente:

“[...]

Observa-se, também, que a criança Cassiane (6 anos) estava no estabelecimento comercial e foi submetida à conduta criminosa, conforme relatou as vítimas Aline e Tânia em juízo e a ofendida Ana Luiza Sanches Rossa perante a autoridade policial (id. 64104268 - Pág. 10/11). Assim, embora a criança não tenha sofrido nenhuma lesão patrimonial, a circunstância agravante (CP, art. 61, II, ‘h’) deve ser reconhecida.

No tocante à atenuante descrita no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, o réu faz jus, pois confessou espontaneamente a prática delitiva em juízo.

Assim sendo, diante da comprovação da materialidade e prova suficiente da autoria, o réu João Diego Barbosa Vilela deve ser condenado nas penas do artigo 157, §2°, inciso II e §2ª-A, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

(...)

DOSIMETRIA

Crime do art. 157, §2°, inciso II e §2ª-A, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

A pena prevista para o crime de roubo circunstanciado é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não possui antecedentes criminais (id. 64110758). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base.
A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas causa de aumento utilizado para exasperar a pena nesta fase da dosimetria.

As consequências são danosas, pois houve arrombamento da porta do estabelecimento, ocasionando prejuízo de ordem material à ofendida Tânia Regina de Oliveira da Silva Rocha
. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes:
a)
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP) e
b)
a agravante da prática do crime contra criança (art. 61, II, “h”, CP). Deste modo, ambas as circunstâncias restam compensadas.

Diante do cometimento do crime na forma tentada, consoante o disposto no artigo 14, parágrafo único do CP e considerando o
iter criminis
percorrido, proporcional à aproximação do resultado representado do roubo, diminuo a pena encontrada em 1/3 (um terço), encontrando assim a pena de 03 (três) anos 08 (oito meses) de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Entretanto, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo

157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, já que a relativa ao concurso de pessoas foi sopesadas na primeira fase da dosimetria.

Desta feita, aumento a pena imposta em 2/3 (dois terços), resultando nesta terceira fase, a pena de
6 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multas
, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena.

Crime do art. 244-B, da Lei n. 8.069/90

A pena prevista para o crime de corrupção de menor é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Considerando que as circunstâncias judiciais e legais são idênticas para os dois crimes de corrupção de menor, será feita uma única dosimetria para ambos os delitos.

A culpabilidade é tida como natural do tipo.
O réu não possui antecedentes criminais (id. 64110758).
Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. Não há circunstâncias judiciais relevantes a ensejar a exasperação da pena. As consequências do crime são próprias do tipo. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva, para cada um dos delitos já que, em face da confissão, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal e considerando, ainda, a inexistência de agravantes, causas de diminuição e de aumento de pena.

Assim,
em razão do concurso formal (art. 70, primeira parte, do CP),
considerando que a pena do crime do art.
157, §2°, inciso II e §2ª-A, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
é a mais grave
6 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multas
), aumento em 1/5, uma vez que são 3 crimes em concurso formal, totalizando a reprimenda definitiva em
7 (sete) anos e 04 meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa
.

Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, (art. 33, §2º, alínea
b
do CP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos em favor dos ofendidos, diante da inexistência de elementos probatórios que permitam aferir, com mínimo de precisão, os valores dos prejuízos efetivamente suportados.

Considerando que o regime fixado é menos gravoso que a atual situação em que se encontra o sentenciado, concedo o direito de recorrer em liberdade.
EXPEÇA-SE
o competente alvará de soltura.
[...]”
(Id. 147974757)

No que tange a agravante contida no
art. 61, II, “h”, CP, embora o crime não tenha atingido patrimônio da criança, é fato que uma criança de 06 anos e um adolescente estavam presentes no local do crime durante a pratica da conduta, tendo inclusive, sido mantidas trancadas em um quarto, com arma de fogo apontada para sua cabeça e mantidas sob ameaças durante toda a ação criminosa.

Assim, é possível a majoração da pena intermediária, quando houver a presença de criança na prática delituosa, como no caso dos autos, na medida em que também sofreram as ameaças perpetradas quando da prática dos crimes de roubos majorados.

Neste sentido:

“...
No tocante a agravante do art. 61, inciso II, letra "h", do CP, ficou constatada a presença de uma criança durante a prática criminosa. Assim, o fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no crime de roubo em que a criança sofre os efeitos da violência ou da grave ameaça,
tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça (AgRg no HC n. 677.510/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).”

“[...] Se o crime de roubo foi praticado também contra crianças, que "se encontravam na residência e foram alvos das ameaças perpetradas pelo réu", impõe-se a manutenção do aumento na segunda fase da dosimetria em virtude do reconhecimento da circunstância agravante do crime praticado contra criança (CP, art. 61, inc. II, "h"). [...]
(HC 202.833/RJ, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 25/05/2015)

Mantenho, portanto, a agravante de pena descrita no artigo 61, inciso II, alínea
“h”
do Código Penal.

Quanto a circunstância judicial referente as “consequências do crime”, tenho que assiste razão à defesa, visto que, não há comprovação nos autos de que tenha ocorrido arrombamento de porta do comércio ou

da residência durante a pratica do crime. E ante a inexistência de prova, não há como considerar a fundamentação empregada para a negativação da circunstância judicia, referente as consequências do crime como idônea. Devendo ser decotada da dosimetria.

Com relação ao pleito de aplicação da fração máxima pela tentativa, cabe-nos asseverar que a fração de diminuição varia de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), sem determinar critérios para sua fixação, tendo a doutrina e jurisprudência firmado entendimento no sentido de que a aplicação do percentual deve decorrer da apreciação do
iter criminis
percorrido.

Dispõe o parágrafo único do artigo 14 do Código Penal que
“salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”
.

Nesse parâmetro, para mensurar o quantitativo de diminuição da pena, deve ser levado em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, a proximidade que os fatos atingiram da consumação do ato criminoso.

Sobre a questão, segue entendimento doutrinário de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini,
in verbis
:

“[...] Para a realização do crime, há um caminho, um itinerário a percorrer entre a ideia de sua realização e a consumação. Esse caminho, a que se dá o nome de iter criminis, é composto de cogitação, atos preparatórios, atos de execução e consumação [...]”
(Código Penal Interpretado, 8ª edição, São Paulo, Atlas, 2013, p. 67)

No mesmo sentido, trago à baila os ensinamentos de Luiz Regis Prado sobre o critério de diminuição da pena:

“[...] De modo geral, há de ser feita redução entre 1/3 e 2/3, estatuída na lei, sendo o quantum baseado no desenvolvimento do iter criminis; vale dizer, quanto mais próximo da consumação, menor a redução, ou quanto mais distante da consumação, maior a redução da pena pela tentativa.” [...]
(Comentários ao Código Penal, 8ª edição, RT, São Paulo, 2013, p. 95)

No caso dos autos, a consumação do delito só não foi possível por circunstâncias alheias à vontade dos apelantes, os quais, porém, percorreram o
iter criminis
quase que completamente, pois foram surpreendidos por policiais militares no momento em que já se encontravam no interior da residência/comércio da vítima, estando ela e as demais pessoas amarradas e trancadas em um dos cômodos da residência.

Assim, considerando que os réus foram surpreendidos quase no final da execução do delito, a redução da pena em 1/3 (um terço), se mostra adequado.

Destarte, em face do
iter criminis
percorrido, entendo que a fração aplicada na sentença se mostra condizente com a situação concreta dos autos.

Por fim, a pretensão defensiva em reduzir a pena de multa dos apelantes merece guarida.

Para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente, observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

No caso dos autos, após análise da dosimetria da pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena de multa não foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Neste sentido:

[...] Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.
(N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Assim, necessária sua readequação.

O Código Penal assim dispõe sobre a pena de multa:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.”

Considerando o decote de uma circunstância judicial, readéquo a pena base para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze dias multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a agravante e atenuante genéricas.

Mantenho a fração de 1/3 de redução aplicada à tentativa, fixando a pena em 03 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias multa.

Aplicado o aumento de pena (2/3) referente ao emprego de arma de fogo, tornando a pena em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06(seis) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa. Presente p concurso formal, aumenta-se a pena em 1/5, conforme sentença, totalizando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Mantenho o regime inicial fixado e demais termos da sentença.

Por todo o exposto,
provejo

parcialmente
o recurso de apelação criminal interpostos em favor de
João Diego Barbosa Vilela
apenas para afastar a circunstância judicial referente as “consequências do crime” e

readequar a quantidade de dias-multa

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa
, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023